Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701849-46.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA APELANTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINHO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022 10:48:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador